Tribunal: TJBA
Processo: 8002100-69.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002100-69.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO CRUZ DE SA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DIANTE
DA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E REALIZAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA.
DEFESA QUE NÃO LOGROU PRODUZIR QUALQUER PROVA DO QUANTO ALEGADO.

ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIMES PERMANENTES - ENTENDE-SE O AGENTE EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE PROTAI NO TEMPO. ARTIGO 5º, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE, EM QUALQUER HORÁRIO, INDEPENDENTE DE MANDADO JUDICIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS
. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO BASTA A PRÁTICA DE UM DOS DEZOITO VERBOS NUCLEARES.
ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA AO PRECONIZADO NOS ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL REFERENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “ “DO CÓDIGO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
ARTIGO 44, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Rechaça-se a preliminar de nulidade das provas colhidas
, sob a alegação de que foram obtidas de forma ilícita, diante da ausência de mandado judicial e
abordagem policial sem fundada suspeita
. Crime de tráfico de drogas é de natureza permanente,
cujo estado de flagrância se protrai no tempo, entendendo-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, não havendo
qualquer irregularidade na atuação dos Policiais, pois incontroversas a situação de flagrância e a legalidade da abordagem policial.

2.
Não
merece respaldo a alegação de suposta ilicitude da prova, aventada pela Defesa, uma vez que a condenação do Apelante se fundamentou em robusto conjunto probatório, colhido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, os artigos
240, §2º e 244, do Código de Processo Penal
estabelecem
que é necessária a fundada suspeita para a realização da abordagem.
Consoante os depoimentos prestados pelos Agentes Policiais, que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, verifica-se que a abordagem foi realizada em conformidade com o disposto na legislação, sendo, portanto, a prova colhida obtida por meio lícito, pois baseada em fundadas razões.

3.
Mérito. Improcede o pedido de absolvição do Apelante, uma vez que a m
aterialidade e autoria
do delito
de tráfico de drogas
estão sobejamente comprovadas, respectivamente, através do auto de exibição e apreensão (Id.
62913744
), laudo de constatação (Id.
62913744
), laudo de exame pericial definitivo (Id.
62914333
),
bem assim através dos depoimentos das testemunhas, inquiridas em Juízo, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal do Apelante.

4.
Merece prosperar o pedido de reforma da dosimetria, para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal, tendo em vista que a
justificativa apresentada pelo Magistrado
a quo
não é apta a valorar, negativamente, a circunstância judicial concernente a personalidade do agente, devendo, portanto, ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu
que “
eventuais registros criminais, inquéritos policiais ou ações penais, não se prestam a fundamentar um juízo negativo acerca da personalidade do acusado
” (STJ - HC 53069/SP; HC 81866/DF; HC 234234/RS).
Diante das circunstâncias judiciais mencionadas,
in casu
, conclui-se que a pena-base fixada para o recorrente deve ser reduzida para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

5.
A
plica-se a causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33,
§ 4°, da Lei n° 11.343/2006,
no patamar máximo - 2/3 (dois terços), concretizando a pena em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa.

6
. Quanto ao regime prisional, se tratando de pessoa primária e com circunstâncias judiciais favoráveis, com pena base estabelecida no mínimo legal, e uma nova pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, deve ser-lhe conferido o regime aberto, por expressa previsão legal, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal.

7
.
Merece acolhimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Da análise dos autos, verifica-se que a nova pena aplicada é inferior a quatro anos. Outrossim, em função da primariedade do apelante, uma vez que não possui condenações transitadas em julgado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas restritivas de direitos, nos termos do artigo, incisos I a III e § 2º, do Código Penal, cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas.

8.

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8002100-69.2023.8.05.0032
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Brumado-BA, tendo, como Apelante,
PAULO CRUZ DE SÁ
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUÍDA E, NO MÉRITO, DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .